Tribunal: TJSP
Processo: 2089476-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Questão jurídica complexa. Fundação Sudameris que concedeu benefício a aposentados com determinadas quotas de contribuição denominado "Clínica Grátis" e que consiste no subsídio para prêmios de operadoras autorizadas ao funcionamento (Lei 9656/98). Decisão assemblear recente extinguiu esse fator de proteção a partir de um estágio em que o interessado custeia metade do prêmio, objeto de

Ementa:
Questão jurídica complexa. Fundação Sudameris que concedeu benefício a aposentados com determinadas quotas de contribuição denominado "Clínica Grátis" e que consiste no subsídio para prêmios de operadoras autorizadas ao funcionamento (Lei 9656/98). Decisão assemblear recente extinguiu esse fator de proteção a partir de um estágio em que o interessado custeia metade do prêmio, objeto de questionamento em virtude do caráter oneroso da promoção estatutária e da impossibilidade de ser modificado o caráter de subsídio integral ou parcial para a eliminação completa de amparo. Tutela de urgência que deve ser mantida, devido a primazia daqueles que tinham direito assegurado de forma vitalícia ou até quando possível manter a oferta. Não provimento do agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.